Tribunal: TJPA
Processo: 0803280-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803280-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ABEL MONTEIRO COSTA

AGRAVADO: SEA TELECOM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDÍCIOS DE RELAÇÃO TRABALHISTA. PRESENTES OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
.
In casu
, da leitura dos autos verifico haver os requisitos que formam o vínculo trabalhista, posto que conforme o contrato juntado aos autos (Num. 569693 – pág. 01/03) consta como contratado o próprio Recorrente, pessoa física, o qual possui a qualidade de Engenheiro Eletricista sendo esta a responsabilidade técnica contratada, o que indica o primeiro elemento da pessoalidade.

2. Na cláusula terceira do referido instrumento contratual, vislumbro presente o segundo elemento da não-eventualidade ou habitualidade, haja vista a fixação de jornada de trabalho em 20h semanais, a qual demonstra também a presença da subordinação, face o cumprimento de horário semanal que o Agravante teria responsabilidade em cumprir.

3. Por fim, quanto a onerosidade esta se identifica na cláusula quarta do contrato de prestação de serviços, o qual prevê a contraprestação mensal no valor de R$5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais).

4. Neste sentido, presentes os referidos requisitos, resta configurado o vínculo empregatício, restando acertada a decisão do Juízo a quo.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, a vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

7.Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Belém, 04 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

0802228-84.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ABEL MONTEIRO COSTA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID Nº 575040

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABEL MONTEIRO COSTA
, em face da decisão monocrática do ID Nº 575040, que negou provimento ao recurso.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ABEL MONTEIRO COSTA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
SEA TELECOM LTDA,
que declinou a competência para julgar a presente demanda para a Justiça do Trabalho. Vejamos:

“(...) Ante o exposto, existindo os elementos já indicados, DECLARO A INCOMPENTÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO TRABALHO.”

Conforme informa as razões do presente recurso o Recorrente é Engenheiro Eletricista teve seus serviços contratados pela Agravada pelo prazo de 04 (quatro) anos, na qualidade de responsável técnico de comunicação e multimídia, mediante contraprestação mensal no valor de R$5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Alega que de acordo com o contrato de prestação de serviços, o trabalho do Agravante consistia em: providenciar todo o necessário para a expedição da Anotação de Responsabilidade técnica – ART, relativa à execução de seus serviços e assessorar a agravada a exercer suas atividades em estrita obediência à Lei Geral de Telecomunicações (nº 9472/1997) e à resolução nº 614/2013 da ANATEL.

Aduz que durante o período de SETEMBRO/2016 a JANEIRO/2018, o Recorrente cumpriu com todas as obrigações contratuais que lhe competiam, sem perceber a contraprestação devida quando, sem qualquer comunicação prévia, o contrato foi rescindido antecipadamente por iniciativa da Agravada, motivo porque ajuizou a presente execução de título extrajudicial para executar o contrato firmado entre as partes litigantes.

Ao receber a inicial o Juízo de piso considerou se tratar de matéria relativa a Justiça do Trabalho, em virtude de vislumbrar vínculo empregatício da demanda, declinando sua competência para o âmbito trabalhista.

O Insurgente informa ainda que inexiste relação trabalhista no caso em tela, sendo a relação estritamente contratual, não estando caracterizado os requisitos para reconhecimento do vínculo empregatício, pelo que pugna pela reforma da decisão agravada.

Requer, por fim o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

No ID. 575040, neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINIO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDICIOS DE RELAÇÃO TRABALHISTA. PRESENTES OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
In casu
, da leitura dos autos verifico haver os requisitos que formam o vínculo trabalhista, posto que conforme o contrato juntado aos autos (Num. 569693 – pág. 01/03) consta como contratado o próprio Recorrente, pessoa física, o qual possui a qualidade de Engenheiro Eletricista sendo esta a responsabilidade técnica contratada, o que indica o primeiro elemento da pessoalidade.

2. Na cláusula terceira do referido instrumento contratual, vislumbro presente o segundo elemento da não-eventualidade ou habitualidade, haja vista a fixação de jornada de trabalho em 20h semanais, a qual demonstra também a presença da subordinação, face o cumprimento de horário semanal que o Agravante teria responsabilidade em cumprir.

3. Por fim, quanto a onerosidade esta se identifica na cláusula quarta do contrato de prestação de serviços, o qual prevê a contraprestação mensal no valor de R$5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais).

4. Neste sentido, presentes os referidos requisitos, resta configurado o vínculo empregatício, restando acertada a decisão do Juízo a quo.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente interpôs Embargos de Declaração no ID. Num. 605679, alegando que a decisão embargada seria omissa em diversos pontos.

Afirma que a decisão merece reforma, pois o caso versa sobre ação de natureza civil, típico de prestação de serviços especializados autônomos e o simples fato do embargante, profissional liberal, ter sido contratado para prestar serviços técnicos à empresa embargada, mediante remuneração fixa mensal, jamais poderá presumir a existência de vínculo empregatício.

Diz que, se o contrário fosse, todo e qualquer “contrato de partido”, comumente compactuado nas mais diversas áreas do conhecimento (inclusive na área jurídica), necessariamente, seriam classificados enquanto verdadeiras contratações celetistas.

Defende que o próprio objeto do contrato é suficientemente claro ao apontar que o embargante não estava sendo contratado enquanto funcionário da empresa, mas sim, para prestar serviços relativos à área de sua formação técnica, de forma absolutamente independente.

Tal fato, em hipótese alguma, deveria ser confundido com “pessoalidade” para fins de reconhecimento de vínculo de emprego. Da mesma forma, também não há o que se falar em subordinação, eis que o embargante detinha a mais absoluta liberdade técnica quando da execução de seus serviços, nunca sendo submetido a ordens advindas dos diretores ou qualquer outro preposto da empresa embargada.

Além da ausência de subordinação, pela leitura da cláusula terceira do contrato, verifica-se claramente a ausência de HABITUALIDADE, vez que, por expressa previsão, o serviço prestado poderia ser “exercido em horários flexíveis conforme necessidade e solicitação do contratante”.

Diz que o que ocorria na prática, era que o Embargante por ser funcionário celetista da Eletronorte e não poder estar nos dois lugares ao mesmo tempo, cumpria com o pactuado em seus horários de folga frente à sua real empregadora (ou seja, sem qualquer habitualidade), embora recebesse honorários de partido, quando era contatado por seus representantes e muitas vezes, inclusive, de forma remota, o que impedia o reconhecimento da relação de emprego.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para que esse juízo sane as omissões existentes na decisão proferida, e, em seguida, emprestando-se efeitos modificativos a este recurso reforme o decisum impugnado, declarando-se a competência da 2ª vara cível de Castanhal/PA para julgar o feito, por trata-se de relação civil derivada de contrato de prestação de serviço e não relação de trabalho.

Embora devidamente intimada a Ré/Embargada não ofereceu contrarrazões conforme certidão constante no ID. Num. 934382.

No Id. 2908117, neguei provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na decisão monocrática, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso

In casu, o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pela monocrática embargada.

Embargos de declaração rejeitados.

Inconformado
ABEL MONTEIRO COSTA
interpôs Agravo Interno no ID. 3284576 argui a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e consequente violação do art. 489, §1º, inciso IV, do NCPC.

No mérito, insiste que a natureza da pretensão do agravante não é laboral, mas contratual, porque não postula as verbas contempladas pela CLT, mas o cumprimento de clausulas constantes do contrato de prestação de serviços pactuados entre as partes, razão pela qual compete a Justiça Comum conhecer e julgar a matéria

Diz mais que a sua pretensão encontra guarida na legislação civil, especificamente no art. 593, referente à prestação de serviços, o que atrai a aplicação da Súmula 363, do STJ.

Prossegue repetindo os fundamentos utilizados no recurso e requerendo ao final a reforma da decisão agravada, para que o TJPA reconheça a competência da justiça comum, estadual, para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante, derivada de relação eminentemente de direito civil.

Embora devidamente intimada a Ré/Embargada não ofereceu contrarrazões conforme certidão constante no ID. Num. 934382.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Agravante suscita preliminar de nulidade da decisão monocrática do Id. 2908117 (decisão dos embargos de declaração) por ausência de fundamentação.

Todavia, sem razão.

Nos termos do § 1º do artigo 489 do CPC/15, não se consideram fundamentadas as decisões judiciais que incorrerem nas situações descritas nos incisos do dispositivo legal, in verbis:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou

acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso vertente, o Recorrente sustenta que a Monocrática que julgou os Embargos de Declaração não levou em consideração os fundamentos apontamentos nos Embargos Declaratórios.

Todavia, em que pese a alegação do Apelante, da atenta leitura da fundamentação exposta na decisão judicial, constato que essa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no art. 489, § 1º, do CPC/15.

Na realidade, a monocrática ratificou o entendimento de que haviam elementos suficientes para reconhecer a competência laboral e justificar a remessa à justiça da justiça do trabalho, vejamos:

(...)

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste da decisão atacada a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

É de se destacar que a monocrática atacada reconheceu há
compete à Justiça especializada (Juiz do Trabalho) decidir se a relação contratual objeto da presente demanda está efetivamente inserida na proteção das normas da CLT ou em alguma das outras matérias arroladas no art. 114 da Constituição Federal, que elenca seu âmbito de competência
.

Assim, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar a monocrática embargada, mantendo integralmente seus termos.

(...)

Portanto, ainda que tenha se utilizado de fundamentação diversa da que o Réu pretendia ver acolhida, não prospera a alegação do Recorrente de que as teses de defesa não foram enfrentadas ou de que a monocrática não foi devidamente motivada.

Frise-se que o mero fato do Agravante não concordar com os argumentos declinados por esta Desembargadora não significa que a decisão não tenha sido fundamentada, mas, sim, que o Julgador valeu-se de premissas distintas daquelas alegadas pelo Recorrente.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge a controvérsia do recurso acerca da competência para julgar a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, uma vez que o Juízo de piso declinou a competência para a Justiça do Trabalho, por vislumbrar relação empregatícia no contrato objeto da demanda.

Não obstante a argumentação recursal, penso que não merece reforma a decisão atacada.

Com efeito, para haver a caracterização do vínculo empregatício e atrair a competência da Justiça do trabalho, é necessário a presença de quatro elementos na relação jurídica em discussão: pessoalidade, não-eventualidade, subordinação e onerosidade, consoante art. 3º da CLT, vejamos:

“Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.”

In casu
, ratifico que da leitura dos autos verifico haver os requisitos que preenchem o vínculo trabalhista, posto que conforme o contrato juntado aos autos (Num. 569693 – pág. 01/03) consta como contratado o próprio Recorrente, pessoa física, o qual possui a qualidade de Engenheiro Eletricista sendo esta a responsabilidade técnica contratada, o que indica o primeiro elemento da pessoalidade.

Na cláusula terceira do referido instrumento contratual, vislumbro presente o segundo elemento da não-eventualidade ou habitualidade, haja vista a fixação de jornada de trabalho em 20h semanais, a qual demonstra também a presença da subordinação, face o cumprimento de horário semanal que o Agravante teria obrigatoriedade em cumprir.

Por fim, quanto a onerosidade, esta se identifica na cláusula quarta do contrato de prestação de serviços, o qual prevê a contraprestação mensal no valor de R$5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais).

Neste sentido, presentes os referidos requisitos, resta configurado o vínculo empregatício, restando acertada a decisão do Juízo a quo.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE. EXISTÊNCIA DE PESSOALIDADE, HABITUALIDADE E SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.
Demonstrada a prestação da atividade laborativa nos moldes do art. 3º da CLT, há de se declarar a relação de emprego. Apelo obreiro provido. (TRT-1 – RO 00113077920155010451 – Relatora: Desa. Rosana Salim Villela Travesedo – 10ª Turma – Julgado: 08/02/2017 – Publicado: 03/04/2017)

COMPETÊNCIA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A competência para definir a existência, ou não, do vínculo empregatício é da Justiça do Trabalho.
COMPETÊNCIA – DANO - ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. Na dicção da ilustrada maioria, somente persiste a competência da Justiça comum quando já haja, no processo, sentença prolatada pelo Juízo. Precedente: Conflito de Competência nº 7.204-1/MG, relatado, no Plenário, pelo ministro Carlos Britto, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de dezembro de 2005.

(STF – RE-AgR 488708 SP – Relator: Min. Marco Aurelio – 1ª Turma – Julgado: 01/04/2008 – Publicado: 08/05/2008) [grifei]

Ademais, ressalto que a competência constitucional dos Juízes de Direito é residual, ou seja, serão competentes para a Justiça Comum cuja matéria não esteja compreendida na competência expressamente atribuída aos Juízes Federais ou às justiças especializadas, Militar, Eleitoral e do Trabalho.

Sendo assim, quando há a declinação da competência,
cumprirá à Justiça especializada (Juiz do Trabalho) decidir se a relação contratual objeto da presente demanda, está efetivamente inserida na proteção das normas da CLT ou em alguma das outras matérias arroladas no art. 114 da Constituição Federal
, que elenca em seu âmbito de competência. Logo, a decisão atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/05/2021